Tribunal: TJMT
Processo: 1017422-21.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KARINE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 008.850.051-98 (RECORRENTE), LIDIANNE SANTI DE LIMA - CPF: 009.015.541-62 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO VEICULAR. ROUBO. VEÍCULO ENCONTRADO NO DIA SEGUINTE. COBRANÇA DA FRANQUIA POR ACIDENTE E NÃO ROUBO/FURTO/PT. INSURGÊNCIA DA AUTORA QUANTO A FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS DE CRÉDITO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em que
a parte Requerente alega que efetivou a locação de um veículo junto a parte Requerida e que este foi roubado. Afirma que devido ao roubo o contrato foi encerrado e foi cobrada pelo valor da franquia referente a roubo, furto ou PT, no importe de 6.000,00, entretanto o veículo foi achado no dia seguinte apenas danificado, motivo pelo qual entende que deveria ser cobrada apenas pela franquia de acidente no importe de R$ 2.000,00. Aduz que não conseguiu alcançar uma solução administrativa junto a parte Requerida, motivo pelo qual requer a retificação da cobrança e indenização por danos morais.

2.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando inexistente a cobrança efetivada no valor de R$ 4.087,60, determinando a exclusão imediata do nome da parte requerente dos órgãos de proteção ao credito quanto ao débito, bem como reconheceu como devido pela parte Requerente o importe de R$ 2.086,00 que deverá ser abatido o valor já pago, restando obrigada a parte Requerente a efetuar o pagamento do saldo remanescente e não acolheu o pleito em relação ao pedido de indenização pelo dano moral.

3.

A Autora recorre da sentença, pugnando pela inclusão do referido dano moral na condenação.

4.

A sentença de primeiro grau, fundamentou a inexistência de danos morais indenizáveis pela aplicação da sumula 385 do STJ. Ao analisar o extrato anexado ao id 58570617, noto que as anotações inseridas pela Recorrida são preexistentes (27/09/2019; 17/09/2019; 26/07/2019; 05/07/2019 e 02/07/2019) àquela informada na sentença (ocorrida em 27/09/2019).

5.

Como é cediço a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, decorrente de obrigação indevida, como, fato que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa,
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

6.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, não vejo razão para arbitrá-lo no montante pleiteado, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a autora possui
outros débitos posteriores aos questionados, nos valores de R$ 3.641.52 e R$ 134,39.

7.

Sentença parcialmente reformada para que seja fixado a título de indenização por dano moral, a importância de R$ 2.000,00.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em que
a parte Requerente alega que efetivou a locação de um veículo junto a parte Requerida e que este foi roubado. Afirma que devido ao roubo o contrato foi encerrado e foi cobrada pelo valor da franquia referente a roubo, furto ou PT, no importe de 6.000,00, entretanto o veículo foi achado no dia seguinte apenas danificado, motivo pelo qual entende que deveria ser cobrada apenas pela franquia de acidente no importe de R$ 2.000,00. Aduz que não conseguiu alcançar uma solução administrativa junto a parte Requerida, motivo pelo qual requer a retificação da cobrança e indenização por danos morais.

A parte Requerida apresentou contestação, afirmando que a cobrança é devida, uma vez que foi devidamente pactuada. Alega que o veículo realmente foi localizado posteriormente a informação da parte Requerente quanto ao Roubo, e que os reparos realizados perfizeram mais de 9 mil reais, e a parte Requerente está sendo cobrada apenas do valor da franquia quanto ao roubo no importe de 6 mil reais. Assim, afirma que inexiste ilegalidade na cobrança, bem como requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Após a regular instrução processual, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, para declarar inexistente a cobrança efetivada no valor de R$ 4.087,60 (quatro mil e oitenta e sete reais e sessenta centavos), bem como reconhecer como devido pela parte Requerente o importe de R$ 2.086,60 (dois mil e oitenta e seis reais e sessenta centavos), o qual deverá ser abatido o valor já pago, restando obrigada a parte Requerente a efetuar o pagamento do saldo remanescente.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC).”

Com a interposição de embargos declaratórios (id 58570658), a sentença foi alterada, passando a ter a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, para declarar inexistente a cobrança efetivada no valor de R$ 4.087,60 (quatro mil e oitenta e sete reais e sessenta centavos),
determinando a exclusão imediata do nome da parte requerente dos órgãos de proteção ao crédito quanto ao débito
, bem como reconhecer como devido pela parte Requerente o importe de R$ 2.086,60 (dois mil e oitenta e seis reais e sessenta centavos), o qual deverá ser abatido o valor já pago, restando obrigada a parte Requerente a efetuar o pagamento do saldo remanescente.”

O Autor apresentou recurso inominado e sustentou a necessidade de reforma da sentença para que seja incluída na condenação a indenização pelo dano moral sofrido.

As contrarrazões foram apresentadas no id no 58570669, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de origem.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020